Tribunal: STF
Processo: RE 1492012
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado Marinaldo de Jesus Ramos, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DE PROVAS. NÃO CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. FALSIDADE DOCUMENTAL NÃO COMPROVADA. PROVAS NOVAS DE INOCÊNCIA DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA REVISIONAL. TEMA 1003 STF. E ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRF4. INAPLICABLIDADE. CONDENAÇÃO POR TIPO PENAL DIVERSO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, caput e XXXIX, XL, XLVI, XLVII e LIV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a repercussão geral da questão de fundo ficou reconhecida no Tema 1.003 e que identificada a situação de importação de medicamentos, mesmo que não entendendo cabível a ação de revisão criminal, era poder- dever do Tribunal conceder habeas corpus de ofício para fazer cessar o constrangimento ilegal e não o perpetuar. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada no art. 5º, caput e XXXIX, XL, XLVI, XLVII e LIV, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”   



    Ademais, a Corte de origem consignou que:



    “[...]



    o réu sequer foi denunciado ou condenado pelas condutas contidas no art. 273 do Código Penal (caput ou parágrafos), de maneira que o sucesso da pretensão agora trazida a exame, passaria necessariamente, em um primeiro plano, pela readequação típica da conduta, para, somente após, aplicar-se a pena repristinada no representativo Tema 1.003.” 



    Nesse cenário, a revisão de tais premissas demandaria o exame do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente